Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-56.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000997-56.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA CORREA - CPF: 730.410.501-10 (AUTOR), SEBASTIAO MOURA DA SILVA - CPF: 090.841.261-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM AÇÃO DE APOSENTADORIA – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO PROLATADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCINDENDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A sentença que o Autor pretende ver rescindida transitou em julgado em
21 de outubro de 2010
, ou seja, há mais de sete anos desde a propositura da ação rescisória protocolada em
5 de fevereiro de 2018
.

Sob esse prisma, estabelece o art. 975 do NCPC que “O direito à rescisão se extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Desse modo, o prazo decadencial de dois anos findou em
21 de outubro de 2012
e, como a presente ação foi ajuizada somente em 5 de fevereiro de 2018, quando já decorridos, portanto, mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, operou-se a decadência.

Embora não olvide que, consoante preconizam os artigos 208 e 198, I, do CC/02, não corre o prazo decadencial contra os incapazes (art. 3° do CC/02), tais dispositivos não se amoldam ao caso em tela, porquanto, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
nada está a indicar que, ao tempo do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (21/04/2010), o autor gozava de absoluta incapacidade, tanto é que a
interdição é datada de 07/10/2014
, quando há muito já havia transcorrido o prazo decadencial de dois anos para o exercício da presente rescisória.

Como é consabido, os efeitos da sentença de interdição são, em regra geral,
ex nunc
e, assim, futuros e irretroativos, salvo se a sentença que decretou a interdição prever, expressa e motivadamente, excepcional efeito
ex tunc
, e desde que haja especificação exata e retrospectiva do termo
a quo
da incapacidade do interditado.

Na presente ação, em que pese sustente o Autor que sua incapacidade se iniciou no ano de 1998, é inquestionável que tal afirmação depende de investigação detalhada (na via própria, é claro) e, posteriormente, de sentença que reconheça, excepcionalmente, a retroação dos seus efeitos. Chama a atenção, no entanto, que essa providência não deve ter sido postulada na petição inaugural da ação de interdição, tendo em vista que na sentença não há qualquer menção nesse sentido.

Portanto, considerando-se que não há como pressupor a retroação dos efeitos da interdição do Autor, não há margem para a admissão da presente ação, porquanto, como visto, transcorrido integralmente o prazo decadencial.

A Constituição Federal garante o direito de petição, desde que contenha os pressupostos processuais positivos e negativos, além do que é imprescindível a observância da cláusula geral da boa-fé e lealdade processual, conforme o previsto no artigo 77, do Código de Processo Civil e, entendo que a insistência do Autor pela reforma do ato administrativo, que já foi apreciado pelo Judiciário diversas vezes, configura desrespeito às premissas contidas no Código de Processo Civil, configurando litigância de má-fé, o que enseja a sua condenação, nos termos do artigo 80.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 1000997-56.2018.8.11.0000

AUTOR:
ALDO ANTÔNIO LOPES, REPRESENTADO POR SUA CURADORA ANA MARIA CORRÊA

RÉU:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Aldo Antônio Lopes, representado por sua curadora Ana Maria Corrêa, com fulcro no artigo 966, V, do CPC, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração e Anulação do Ato Administrativo c/c Aposentadoria n. 32957-02.2010.811.0041 (código 465421), ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição da pretensão do Autor.

Inicialmente, o Autor noticia que, encontra-se interditado desde 7-10-2014, conforme sentença proferida no processo nº. 19952-68.2014.811.0041 (código 885143), não correndo o prazo decadencial para interposição da ação rescisória.

Alega que, embora a sentença de interdição (7-10-2014) seja posterior à data da decisão rescindenda (21-10-2010), fato é que a sentença reconhece uma condição preexistente do Requerente, assegurando que seu quadro mental evolui há dez anos, ou seja, desde a época de seu licenciamento das fileiras da PM/MT o Autor já era incapaz (26-3-2001), portador de senil demência, motivo pelo qual entende que a decisão rescindenda, ao acolher a prescrição da pretensão autoral, contraria expressamente o disposto art. 198, I, II, 3º do Código Civil/02.

Afirma que,
Não havendo irregularidade no ato de incorporação e sendo caso de manifestação de doença grave, merecedora de "amparo do Estado", não é de se aplicar o licenciamento. O militar portador de doença especificada em lei (alienação mental), provada a impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho, tem direito à reforma com o soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa independentemente de prova de que a doença tenha sido adquirida durante a prestação do serviço militar.

Requer
liminarmente a reintegração a PMMT, a fim de que seja retornado ao status quo. A antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam suspensos os efeitos da sentença e do Acórdão.

No mérito,
a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão prolatado na Apelação/Reexame Necessário n° 138880/2009, com a prolação de novo julgamento favorável, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 1722256.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no id. 2018935, esclarecendo acerca de todas as ações já propostas pelo Autor.

Informa que, o Autor ingressou no ano de 2005 com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração a Cargo Público e Pagamento de Proventos nº. 3483/2005 (23075-89.2005.811.0041 – código 213965), que tramitou perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, contra o seu alijamento das fileiras da PMMT, a qual foi julgada improcedente em 30 de março de 2006.

Contra a mencionada sentença, disse que o Autor interpôs recurso de apelação, vindo a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em 18 de dezembro de 2006, a desprover o recurso de apelação nº. 76840/2006, cujo transito em julgado ocorreu em 30 de janeiro de 2007.

Esclarece que, o Autor posteriormente ingressou com Ação de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Ação de Aposentadoria nº. 725/2010 (32957-02.2010.811.0041 – código 465421), perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, pleiteando a mesma nulidade do ato administrativo que o licenciou a bem da disciplina da PMMT (publicado no Boletim do Comando Geral nº. 1637 de 18 de setembro de 2000), com a sua consequente reforma (aposentadoria), de acordo com o artigo 213, I, do Estatuto dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por ser dependente químico.

Explana que, a ação foi sentenciada, com o acolhimento da prescrição da pretensão, sendo interposto o recurso de apelação nº. 138880/2009, distribuído para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a qual, por unanimidade, negou provimento ao apelo em 13 de abril de 2010.

Explica que, na sequência, o Autor ingressou com o Recurso Especial nº. 47.142/2010, ao qual foi negado seguimento em 9 de agosto de 2010, sobrevindo, então, interposição de Agravo ao STJ nº. 84.296/2010, que obrigatoriamente subiu ao Superior Tribunal de Justiça, onde foi autuado com o Ag. nº. 1.342.461-MT, sendo-lhe negado seguimento em 27 de setembro de 2010, com o trânsito em julgado em 21 de outubro de 2010,
sendo que contra esse processo que o Autor se insurge na presente ação rescisória.

Explana, ainda, que, em 22 de outubro de 2014, o Autor, agora representado por sua genitora Ana Maria Correa (que já era curadora provisória), ingressou com a Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Aposentadoria com pedido de antecipação de tutela nº. 49582-72.2014.811.0041 – código 930533, perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, objetivando mais uma vez a anulação do ato que determinou sua licença da PMMT, bem como a reforma do Autor ao posto de 3º Sargento.

Menciona que, o feito foi sentenciado em 6 de outubro de 2015, acolhendo-se a alegação de coisa julgada, cuja sentença transitou em julgado em 15 de março de 2016, sem a interposição de recurso.

Cita que, em 16 de outubro de 2015, o Autor novamente representado por sua genitora e curadora, ingressou com Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada nº. 48724-07.2015.8.11.0041 – código 1054979), em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que após a homologação do Processo Administrativo Disciplinar Militar, referente a Portaria nº. 1441/CorregedoriaPM, de 24 de abril de 2000, foi licenciado na Corporação a bem da disciplina e, posteriormente, exonerado dos quadros da PMMT quando já estava doente, de modo a ser proibida a sua exclusão.

Pontua que, o processo foi sentenciado em 8 de julho de 2016, acolhendo-se a coisa julgada e contra a mencionada sentença foi interposto o recurso de apelação nº. 126732/2016, distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo em 21 de novembro de 2017, estando à época da apresentação da contestação em fase de confecção de acórdão.

Após essa explanação, o Estado de Mato Grosso suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência para a propositura da ação rescisória, ao argumento de que o Autor pretende a total procedência da presente ação, para rescindir o acórdão proferido na Apelação nº 138.880/2009, que manteve a sentença de prescrição prolatada no Processo nº 32957-02.2010.811.0041 – Código 465421, que tramitou na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, formando-se a coisa julgada em 21 de outubro de 2010, após o não conhecimento do Ag. nº 1.342.461-MT, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que, da formação da coisa julgada (21-10-2010) até a decretação da interdição do Autor por sentença de mérito (25-3-2015), transcorreram mais de 4 (quatro) anos, de modo que, nesse período, não há que se falar em interrupção da decadência contra o Autor, que ainda não havia sido interditado (artigo 208 c/c 198, I, do Código Civil). Não bastasse, a genitora e curadora do Autor assinou o Termo de Curatela Definitiva na data de 2 de junho de 2015 (id. 1600156), de modo que, a partir dessa data, a decadência voltou a correr contra o Autor, que agora já era representado oficialmente para os atos da vida civil, inclusive para a propositura da presente ação rescisória, que infelizmente somente veio a lume em 26 de janeiro de 2018, quando já escoado o biênio decadencial previsto no artigo 975 do CPC/15 e/ou artigo 495 do CPC/73.

Como preliminar, alega que carece ao Autor de interesse de agir, sob o prisma da utilidade, eis que, ainda que procedente a presenta ação rescisória, o que se admite apenas para argumentar, ela não teria eficácia prática para o Autor, tendo em vista que já há sentença anterior pela improcedência da ação de mérito.

Afirma que, o Autor se esqueceu que no ano de 2005 ingressou com a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração a cargo público e pagamento de proventos nº. 3483/2005 (código 213965), que tramitou perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, combatendo o seu alijamento das fileiras da PMMT, a qual foi julgada improcedente (quanto ao mérito da pretensão) em 30 de março de 2006, sendo confirmada por este TJMT e transitada em julgado em 30 de janeiro de 2007.

No mérito, aduz que, o Autor, quando ingressou com a ação que pretende agora rescindir, não possuía nenhuma incapacidade definitiva que o impossibilitasse de exercer os atos da vida civil, tanto que passou procuração ao advogado que o representou. Daí porque afirmou o Magistrado sentenciante que, “apesar das afirmações quanto a doença que o torna incapaz, o Requerente não trouxe aos autos provas suficientes para comprovar sua incapacidade e, por consequência afastar prescrição e decadência”.

Registra que, o Autor somente foi interditado no ano de 2015, nos autos do Processo nº 19952-68.2014.811.0041 – Código 885143, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital.

Com esses argumentos, requer a extinção a ação sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, sob o prisma da utilidade ou, em sede meritória, o acolhimento da decadência ou o julgamento pela improcedência da ação, com a condenação do Autor nas sanções impostas aos litigantes de má-fé.

Impugnação à contestação no id. 2094370.

No id. 2149585, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação quanto aos documentos novos anexados pelo Autor.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela improcedência da demanda (id. 2413361).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Aldo Antônio Lopes, representado por sua curadora Ana Maria Corrêa, com fulcro no artigo 966, V, do CPC, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração e Anulação do Ato Administrativo c/c Aposentadoria n. 32957-02.2010.811.0041 (código 465421), ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prescrição da pretensão do Autor.

Denota-se dos autos que, o Autor ingressou com a Ação de Nulidade de Ato Administrativo, cumulada com Ação de Aposentadoria, distribuída perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, sob o nº. 23957-02.2020.811.0041 (código 465421 – nº. 725/2010), a qual foi julgada improcedente nos seguintes termos:

Sentença com Resolução de Mérito Própria – Não Padronizável Proferida fora de Audiência

Vistos,

ALDO ANTÔNIO LOPES ajuizou a presente “Ação de Nulidade de Ato Administrativo, cumulada com Ação de Aposentadoria”, contra POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, alegando em síntese que, em 03/07/1998 por meio de concurso público entrou para Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Afirma o Requerente que, em 24/10/1999, “ausentou-se da Cia PM, por volta das 13:00 horas, com a finalidade de ir ao Pronto Socorro Municipal, para ser medicado, e posteriormente deveria retornar para assumir o serviço, porém não retornou, por esta falta disciplinar foi punido com dois dias de detenção, permanecendo no comportamento bom”.

Alega que, em 03/10/2000, após homologação do Processo Administrativo Disciplinar Militar-PADM, referente a Portaria nº 1441/Corregedoria PM de 20/04/2000, foi licenciado da PMMT, a bem da disciplina, “por que na data de 19 de Dezembro de 1999 por volta das 16:30 horas, no Terminal Turístico da Salgadeira, visivelmente bêbado e armado com um pistola 7.65, onde tentou deter dois rapazes que faziam uso de substância entorpecentes, efetuou três disparos com a referida pistola, entrando em choque contra a Sra. DORANIR CONCEIÇÃO DUTRA, que interviu naquele ato, qual originou o ‘PADM’ Processo Administrativo Disciplinar Militar (do. Anexo)”.

Assevera que, “Nos autos do ‘PADM’, esta inserido que o ‘autor” estava, bêbado, embriagado, visivelmente em estado de embriagues, o encarregado do ‘PADM’ não teve o discernimento de se informar, não procurou saber se o autor era ‘alcoólatra’ ou não, para sua decisão interessou apenas e tão somente se orientar nos artigos, parágrafos e inciso que o autor teria apontado, em nenhum momento procurou analisar a origem do ato do autor, que mesmo bêbado, embriagado, mais com a formação de Policial Militar e com o intuito de procurar fazer o certo, ao ver dois rapazes fazendo uso de substância entorpecente, procurou fazer de imediato aquilo para o qual havia sido formado, ‘procurar cobrir qualquer ato delituoso’, o qual fazer uso de substância entorpecente esta indo de encontro com as leis, porém o encarregado do PADM procurou apenas ver o lado que lhe interessava, que era excluir o autor da fileiras da Polícia Militar, não procurou saber que o autor é um dependente QUIMICO (doc. anexo).

Assevera ainda, que quando foi excluído da PMMT já estava doente, e que em razão da doença tem direito a aposentadoria por invalidez permanente, de acordo com o artigo 213 do Código do Servidor Público do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, busca por meio desta ação, a nulidade do ato administrativo que o licenciou a bem da disciplina da PMMT, ato publicado no Boletim do Comando Geral nº 1637 de 18/09/2000; e a concessão da reforma (aposentadoria) do Requerente, de acordo com o artigo 213, inciso I, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, e das demais leis e normas Federais e Estaduais em vigor.

Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls.07/12.

Às fls.16, este Juízo acolheu o pedido de aditamento da inicial, para retificar o pólo passivo da demando, passando a figurar o Estado de Mato Grosso.

Contestação (fls.21/32) com argüição de preliminar de prescrição. E no mérito, pleiteia o não acolhimento do pedido.

Impugnação às fls.34/35.

As partes foram intimadas para indicação das provas a serem produzidas, porém apenas o Requerente apresentou manifestação (fls.37/38), acostando documentos de fls.39/43 e pedindo o julgamento antecipado da lide.

O representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento processual, independentemente de sua manifestação (fls.45/46).
EM SÍNTESE, É O RELATÓRIO.

DECIDO.
Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 330 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo.

O Requerente alega que foi exonerado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a bem da disciplina. Todavia, sustenta que à época da sua exoneração já era doente e em razão da doença tem direito a aposentadoria por invalidez e não exclusão da PMMMT.

Sustenta o Requerente que pelo fato de ser doente – incapaz - não configura a hipótese de prescrição e decadência, nos termos do artigo 198 do Código Civil.

Apesar das afirmações quanto a doença que o torna incapaz, o Requerente não trouxe aos autos provas suficientes para comprovar sua incapacidade e, por consequência afastar prescrição e decadência.
O próprio Requerente sustenta que foi excluído da PMMT em outubro/2000, ora, a presente ação foi ajuizada em 26/10/2010 (fls.03v), ou seja, dez anos após a exoneração do Requerente. Portanto, a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso merece acolhimento.

Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:
"O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição qüinqüenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos”.

A propósito, sobre o tema o entendimento da jurisprudência pátria é pacífica, vejamos: [...].

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COM REINTEGRAÇÃO À POLÍCIA MILITAR E COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS - AÇÃO PROPOSTA CONTRA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO QÜINQÜENAL - DECURSO DE TEMPO - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 295 DO CPC - DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDO.

O Decreto-lei nº 20.910/32 limitou ao máximo de 05 (cinco) anos o lapso prescricional das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, circunscrevendo, igualmente, a esse prazo o exercício das ações, de qualquer natureza, em que essas pessoas jurídicas de direito público interno forem rés.

Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação Cível - Classe II - 20 - nº 26.072, da Capital.

ACORDA, em TURMA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem discrepância de votos, improver o recurso de acordo com o parecer ministerial.
Presidiu o julgamento o Desembargador LICÍNIO CARPINELLI STEFANI, e dele participaram o Desembargador LICÍNIO CARPINELLI STEFANI (Relator), RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 20 - Nº 26.072 - CAPITAL -2 TJ Fls.
Doutora MARGARETE DA GRAÇA BLANCK MIGUEL SPADONI (Revisora, convocada) e Desembargador JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO (Vogal).

O voto proferido pelo Desembargador-relator foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma julgadora.

Data: Cuiabá, 07/05/200.

Na dicção do Professor SILVIO RODRIGUES, "no geral, o prazo da prescrição tem seu início no momento em que a ação poderia ter sido proposta”. Assim, a prescrição começa a fluir desde a data do nascimento da ação, quando ocorreu a violação do direito, sob pena da perda do seu direito pelo seu não-exercício.

Desse modo, como no caso em exame é ação promovida contra a Fazenda Pública, prevalece a regra da prescrição quinquenária.
EX EXPOSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 06/01/1932, acolho a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição da pretensão do Requerente, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por ser o Requerente beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.
P.R.I.C.

Contra a mencionada sentença foi interposto o recurso de apelação nº. 138880/2009, distribuído para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a qual, por unanimidade, negou provimento ao apelo. Na sequência, o Autor ingressou com o Recurso Especial nº. 47.142/2010, ao qual foi negado seguimento, em 9 de agosto de 2010, sobrevindo, então, interposição de Agravo ao STJ nº. 84.296/2010, que obrigatoriamente subiu ao Superior Tribunal de Justiça, onde foi autuado com o Ag. nº. 1.342.461-MT, sendo-lhe negado seguimento em 27 de setembro de 2010, com o trânsito em julgado em
21 de outubro de 2010
, sendo que contra esse processo que o Autor se insurge na presente ação rescisória.

Nota-se que, a sentença que o Autor pretende ver rescindida transitou em julgado em
21 de outubro de 2010
, ou seja, há mais de sete anos desde a propositura da ação rescisória protocolada em
5 de fevereiro de 2018
.

Sob esse prisma, estabelece o art. 975 do NCPC que “O direito à rescisão se extingue em dois (2) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.

Desse modo, o prazo decadencial de dois anos findou em
21 de outubro de 2012
e, como a presente ação foi ajuizada somente em 5 de fevereiro de 2018, quando já decorridos, portanto, mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, operou-se a decadência.

Embora não olvide que, consoante preconizam os artigos 208 e 198, I, do CC/02, não corre o prazo decadencial contra os incapazes (art. 3° do CC/02), tais dispositivos não se amoldam ao caso em tela, porquanto, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
nada está a indicar que, ao tempo do trânsito em julgado do acórdão rescindendo (21/04/2010), o autor gozava de absoluta incapacidade, tanto é que a
interdição é datada de 07/10/2014
, quando há muito já havia transcorrido o prazo decadencial de dois anos para o exercício da presente rescisória.

Como é consabido, os efeitos da sentença de interdição são, em regra geral,
ex nunc
e, assim, futuros e irretroativos, salvo se a sentença que decretou a interdição prever, expressa e motivadamente, excepcional efeito
ex tunc
, e desde que haja especificação exata e retrospectiva do termo
a quo
da incapacidade do interditado.

Na presente ação, em que pese sustente o Autor que sua incapacidade se iniciou no ano de 1998, é inquestionável que tal afirmação depende de investigação detalhada (na via própria, é claro) e, posteriormente, de sentença que reconheça, excepcionalmente, a retroação dos seus efeitos. Chama a atenção, no entanto, que essa providência não deve ter sido postulada na petição inaugural da ação de interdição, tendo em vista que na sentença não há qualquer menção nesse sentido.

Portanto, considerando-se que não há como pressupor a retroação dos efeitos da interdição do Autor, não há margem para a admissão da presente ação, porquanto, como visto, transcorrido integralmente o prazo decadencial.

Nesse norte, o reconhecimento da decadência é medida impositiva.

Por fim, anoto que a Constituição Federal garante o direito de petição, desde que contenha os pressupostos processuais positivos e negativos, além do que é imprescindível a observância da cláusula geral da boa-fé e lealdade processual, conforme o previsto no artigo 77, do Código de Processo Civil e, entendo que a insistência do Autor pela reforma do ato administrativo, que já foi apreciado pelo Judiciário diversas vezes, configura desrespeito às premissas contidas no Código de Processo Civil, configurando litigância de má-fé, o que enseja a sua condenação, nos termos do artigo 80.

Assim agindo, incorreu a parte demandante nas hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 80 do Código de Processo Civil, de modo que arbitro multa processual no equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído à presente ação rescisória, com fulcro no artigo 81, também pertencente ao Código de Processo Civil.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de acolher a prejudicial de mérito suscitada pelo Requerido, para declarar a decadência do direito a ser desconstituído na presente ação rescisória. Em consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §4º, III, do CPC, suspendendo a exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, ressalto que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a exigibilidade da multa processual ora imposta (artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021